Tribunal: STF
Processo: HC 201824
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. PENA-BASE. ARGUMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. 
    1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.
    2. A Juíza sentenciante, ao concluir pela condenação do paciente, salientou que, após investigações realizadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organização – Núcleo Vale do Paraíba (GAECO-VP) do Ministério Público do Estado de São Paulo, foi possível identificar a existência de grupo criminoso, cujos membros estavam associados de forma estável e permanente, que praticava intenso tráfico de drogas na cidade de Taubaté e que possuía ligações com as cidades de Ubatuba, São Paulo e Bauru, em período compreendido ao menos entre os meses de setembro de 2013 a março de 2014.
    3. Para entender-se de forma diversa e afastar a compreensão das instâncias de origem de que o paciente se associou, com estabilidade e permanência, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório amealhado aos autos, providência, conforme cediço, vedada na via estreita do ‘habeas corpus’.
    4. A quantidade e a diversidade de substâncias apreendidas (maconha, crack, ecstasy, cocaína com alto grau de pureza) justificam a exasperação da pena-base, a teor do que estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
    5. O porte, a organização e a complexidade da associação criminosa da qual o paciente foi apontado como integrante, ‘com uma ampla rede de compradores e distribuidores de drogas, envolvendo policial civil e militar’, constituem elementos concretos, acidentais e não integrantes do próprio tipo penal que, por certo, justificam maior reprimenda na primeira fase da dosimetria.
    6. Ordem denegada.”
    (HC 502.279/SP, Ministro Rogério Schietti Cruz)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a absolvição do paciente do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria e do regime inicial de cumprimento da pena.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, reputo inadmissível este habeas corpus.
    Consta dos autos que a condenação imposta ao ora paciente transitou em julgado em 28/8/2019, isto é, em momento anterior à esta impetração.
    Cabe destacar, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653- -AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 163.627/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098/SP, Ministro Luiz Fux; HC 186.333-AgR/SC, Ministra Rosa Weber; HC 193.043-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia).
    Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte impetrante. 
    É que para o acolhimento das teses defensivas – tanto da absolvição quanto da revisão da dosimetria da pena, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:
    “Penal e processual penal. Agravo regimental em ‘habeas corpus’. Crimes de descaminho e contrabando. Associação criminosa. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de absolvição. Ausência de ilegalidade flagrante. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes.
    2. O STF já fixou entendimento no sentido de que o ‘habeas corpus’, considerado o seu rito estreito, não é a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes.
    …...................................................................................................
    4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    (HC 197.136-AgR/PR, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM ‘HABEAS CORPUS’. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (HC 153813-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia, com meus grifos)
    Ressalto, finalmente, no que tange ao pedido de cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, que o acórdão impugnado sequer apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante. 
    Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR/ES, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702-AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator